Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o Código de Processo Civil, a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835), estabelecendo o mencionado Codex a possibilidade de penhora por meio eletrônico (art. 854). Assim, defiro, por ora, o pedido de penhora on-line pelo SISBAJUD (novo sistema que substituiu o Bacenjud). Solicito a colaboração do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, por onde tramitou a ação que ensejou a presente rescisória para que promova as medidas necessárias ao imediato cumprimento da presente decisão, porquanto nem a Secretaria da 1a Câmara Cível, nem a Relatoria possui acesso ao sistema Sisbajud. Oficie-se instruindo com a presente decisão, com o pedido de cumprimento de sentença[1] e planilha apresentada pelo credor[2]. Vindo a resposta, intime-se o credor. Brasília – DF, 10 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17650319. [2] Id. 20274386 e 20274387